Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703903-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TEXTURA CONFECCOES EIRELI, CRISTIANE ASSIS FREITAS SANTOS, ELTER SEVERINO GUIMARAES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 169528648 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Cristiane Assis Freitas Santos, Elter Severino Guimarães, José Severino Júnior e Textura Confecções Eireli, processo n. 0012238-23.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido para que determinada fosse a imposição de qualquer ato constritivo sobre o imóvel matriculado sob o no 29.635, no Registro de Imóveis da Comarca de Jataí/GO, nos seguintes termos: Efetuada penhora sobre o imóvel de matrícula no 29.635, perante o Registro de Imóveis da Comarca de Jataí/GO, consoante decisão de id 30868650. No entanto, conforme decisão de id 118495721, a referida penhora foi desconstituída, uma vez que o Exequente, apesar de devidamente intimado, não promoveu a juntada de documentos relativos a débitos fiscais e condominiais do imóvel penhorado. Como consequencia, ultimada a suspensão do processo por execução frustrada. A sucessão dos acontecimentos processuais referidos evidencia, portanto a impertinência de levar o imóvel a hasta pública nos moldes como pretende o Exequente. Consoante se verifica, o próprio exequente deu causa à desconstituição e agora, em comportamento processual contraditório, manifesta interesse seja o bem expropriado. Esse comportamento é vedado pelo ordenamento jurídico à luz do princípio venire contra factum proprium non potest, por meio do qual é defeso à parte exercer direito em contrariedade aos comportamentos processuais antecedentes por ela mesma ultimados. Como se não bastasse, parte da área do imóvel foi arrematada por terceiro estranho aos autos, constando, ademais, relativamente à área remanescente diversas penhoras pretéritas, determinadas por juízos diversos que determinaram as penhoras anteriores, o que reforça a inutilidade da constritiva que pretende o Exequente seja adotada. 1 - Por tais razões, INDEFIRO a determinação de qualquer ato constritivo sobre o bem em questão, sendo certo que se pretende o Exequente deduzir qualquer notitia criminis ao Ministério Público, tal providência pode ser ultimada pelo próprio interessado sem qualquer concorrência do Juízo, razão pela qual igualmente a indefiro. 2 - Lado outro, em tempo, tendo em vista que desconstituída a penhora anterior há muito, confiro à presente decisão força de ofício ao Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Tabelionato de Protesto da Comarca de Jataí/GO para que cancele a averbação da penhora no R.7-29.635, referente a estes autos, quando então tramitavam fisicamente sob o no 2016.01.1.049801-9. O ofício deverá ser encaminhado pela parte interessada, a quem caberá o recolhimento dos respectivos emolumentos. Os emolumentos deverão ser pagos pelo Exequente, uma vez que deu causa a desconstituição da penhora anterior. 3 - Noutro giro, fica intimada a parte JOSE SEVERINO JUNIOR a regularizar sua representação processual. É que o referido Executado vem sendo representado pela Dra. Bethania Aimi Guimarães, OAB/GO 52588, todavia, não constam dos autos a procuração/substabelecimento respectiva. Os demais já estão devidamente representados, consoante id's 60212835 e 108295700 e 108295701. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de descadastramento da patrona dos autos e inativação dos documentos representativos dos atos processuais praticados, por serem considerados ineficazes. 4 - Tornem os autos ao arquivo provisório (id. 118495721). Intimem-se. Em razões recursais (Id 55515761), o agravante alega tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial referente à Cédula de Crédito Comercial no 491100.981, emitida em 05/10/2015, distribuída em 26/03/2019, processo no 0012238-23.2016.8.07.0001, e em tramitação na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Afirma ter sido determinada a penhora de imóvel matriculado sob o n. 29.635 no CRI de Jataí-GO. Informa ter sido posteriormente desconstituída esse ato constritivo por decisão Id 169528648 do processo de referência ao argumento de “ausência de documentação tributária dita essencial para o deslinde da execução”. Proclama estar a decisão agravada destituída de embasamento jurídico. Alega que os documentos essenciais para a efetivação da penhora foram apresentados ao Id 150205421 do processo de referência. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer: a) a atribuição de EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento, afastando os efeitos da decisão agravada, para se determinar a reconstituição da penhora da 29.635 do CRI de JataíGO; b) o conhecimento e provimento do agravo, para cassar em definitivo a decisão recorrida, determinando-se a a reconstituição da penhora da 29.635 do CRI de Jataí-GO. Preparo recolhido (Id 55515766). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito das argumentações apresentadas nas razões recursais, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Ao analisar o processo de referência, constato que a decisão que determinou, tanto a desconstituição da penhora que recaía sobre o imóvel objeto da lide - registrado no 2o Ofício do Registro de Imóveis matrícula no 112.930 - referenciado na decisão ora agravada, quanto a suspensão do processo por execução frustrada foi exarada em 16/03/2022 (Id 118495721 do processo de referência). Ato contínuo, a disponibilização desse pronunciamento judicial no DJe ocorreu em 21/3/2022 e foi considerado publicado no primeiro dia útil subsequente, consoante certidão catalogada no Id 118999504 do processo de referência, não tendo o agravante recorrido dessa decisão. Mais adiante, o exequente/agravante compareceu nos autos, em 22/02/2023 (Id 150205421 do processo de referência), requerendo a hasta pública dos bens avaliados ao Id 101742113, dentre eles o imóvel em questão, o que foi indeferido pela decisão ora agravada. Como se vê, a decisão que determinou a desconstituição da penhora foi publicada em março de 2022 e contra essa decisão o agravante não se insurgiu, somente reavivando essa matéria após decorrido quase um ano do indeferimento. O agravante poderia ter interposto recurso daquela decisão, porém, não o fez. Em razão da inércia, portanto, operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, porquanto o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o do CPC: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Nessa ordem de ideias, o que efetivamente pretende o agravante não é debater a deliberação exarada ao Id 169528648 do processo de referência, mas sim as diretrizes delineadas na indigitada decisão de Id 118495721 do processo de referência, que determinou a desconstituição da penhora sobre o imóvel. Dada, portanto, a subsistência integral da decisão primitiva sem recurso interposto, a determinação de desconstituição da penhora permaneceu em vigor e, nesta perspectiva, ocorreu a preclusão pela falta de impugnação oportuna. O agravo de instrumento interposto em 05/02/2024 é, portanto, claramente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório, sobre o qual o agravante se debruçou, foi o exarado em 16/03/2022, quase dois anos antes. Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida). O processamento do recurso para cognição da questão preclusa nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado e acarretaria insegurança jurídica. Admiti-lo implicaria sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante, para alcançar a resolução do processo. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) Incabível, nesse momento processual qualquer discussão acerca da possibilidade de penhora do imóvel objeto da lide, porque o tema se encontra evidentemente acobertado pela preclusão. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, literalmente: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...) (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO (...) 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, ante a evidente ocorrência de preclusão temporal da decisão que determinou a desconstituição da penhora sobre o imóvel de matrícula 112.930 registrado no 2o Ofício do Registro de Imóveis, não há como ser conhecido o recurso interposto pelo agravante, na forma do artigo 932, III do CPC, manifestamente inadmissível para atacar decisão preclusa pela falta de impugnação oportuna. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora